Tribunal: TJSP
Processo: 1110661-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação e recurso adesivo – Duplicata mercantil – Embargos à execução – Sentença de acolhimento dos embargos – Reforma parcial.
1. Serviços de reparo em veículo segurado da embargante – Embargada que tinha ciência da necessidade de apresentação das notas fiscais das peças originais adquiridas para o conserto como condição de exigibilidade do pagamento pelos serviços por ela realizados.

Ementa:
Apelação e recurso adesivo – Duplicata mercantil – Embargos à execução – Sentença de acolhimento dos embargos – Reforma parcial.
1. Serviços de reparo em veículo segurado da embargante – Embargada que tinha ciência da necessidade de apresentação das notas fiscais das peças originais adquiridas para o conserto como condição de exigibilidade do pagamento pelos serviços por ela realizados. Documento de aprovação do orçamento que expressou tal condição. Regularidade da cláusula em que assentada a exigência. Precedentes.
2. Cancelamento do protesto – Reconhecido o indevido saque da indigitada duplicata, o cancelamento do correspondente protesto representa consequência lógica e necessária do decidido. Não se justifica onerar ainda mais as partes e a própria estrutura judiciária com a propositura de nova ação com tal específica finalidade, de ordem meramente administrativa, notadamente pelo prisma dos princípios da economia processual, da efetividade e da celeridade da jurisdição. Sentença alterada nessa passagem, para se determinar que, com o trânsito em julgado, se requisite o cancelamento do protesto da duplicata em questão.

Negaram provimento à apelação e deram provimento ao adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000668553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110661-93.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado AUTO FUNILARIA GOOD FRIENDS LTDA - ME, é
apelada/apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à
apelação e deram provimento ao recurso adesivo, por votação unânime.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara
Apelação e recurso adesivo no: 1110661-93.2018.8.26.0100 (processo
digital o.v.)
Comarca: CAPITAL 14a Vara Cível Central
Apelante/recorrida: AUTO FUNILARIA GOOD FRIENDS LTDA. ME
Apelada/recorrente: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS (o.v.)
MM. Juíza de primeiro grau: Letícia Antunes Tavares
Voto no 34.513
Apelação e recurso adesivo Duplicata mercantil Embargos
à execução
Sentença de acolhimento dos embargos

Reforma parcial.
1. Serviços de reparo em veículo segurado da embargante
Embargada que tinha ciência da necessidade de apresentação
das notas fiscais das peças originais adquiridas para o conserto
como condição de exigibilidade do pagamento pelos serviços
por ela realizados. Documento de aprovação do orçamento que
expressou tal condição. Regularidade da cláusula em que
assentada a exigência. Precedentes.
2. Cancelamento do protesto Reconhecido o indevido saque
da indigitada duplicata, o cancelamento do correspondente
protesto representa consequência lógica e necessária do
decidido. Não se justifica onerar ainda mais as partes e a
própria estrutura judiciária com a propositura de nova ação
com
tal
específica
finalidade,
de
ordem
meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativa, notadamente pelo prisma dos princípios da
economia processual, da efetividade e da celeridade da
jurisdição.
Sentença alterada nessa passagem, para se
determinar que, com o trânsito em julgado, se requisite o
cancelamento do protesto da duplicata em questão.
Negaram provimento à apelação e deram provimento ao
adesivo.
1. Trata-se de embargos à execução opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS frente à
execução por título extrajudicial que lhe move AUTO FUNILARIA
GOOD FRIENDS LTDA. ME.
A r. sentença acolheu os embargos, julgando
extinto o processo de execução, por entender inexigível o título executivo.
Deixou, contudo, de acolher o pedido voltado ao cancelamento do
protesto, por inadequação da via eleita. Outrossim, responsabilizou a
embargada pelas verbas da sucumbência, fixada a honorária em 10%
sobre o valor atualizado da causa (fls. 144/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a vencida, argumentando o que segue, em
síntese: (a) não foi ela previamente comunicada da necessidade de
emissão de nota fiscal das peças originais adquiridas para a realização do
serviço de reparo no veículo do segurado da apelada para fins de
reembolso, sendo abusiva tal exigência, pois que não tem amparo em
cláusula contratual; (b) a apelada, ademais, autorizou a execução dos
serviços pelo valor apontado, tendo ciência da relação dos materiais a
tanto empregados pela apelante; (c) referidas peças são visíveis podendo
ser constatado serem originais, além do que tocava à apelada demonstrar
não serem elas genuínas; (d) o segurado da apelada, maior interessado,
declarou haver recebido o veículo em perfeitas condições, tendo
transcorrido mais de seis meses da prestação dos serviços sem reclamos;
(e) pretende a apelada enriquecer-se indevidamente, beirando a
respectiva conduta o estelionato (fls. 151/172).
De seu turno, mediante recurso adesivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretende a apelada/recorrente o cancelamento do protesto do título (fls.
179/187).
2. Recursos tempestivos (fls. 150, 151, 178 e 179),
preparados (fls. 174/175 e 188) e respondida apenas a apelação (fls.
189/204).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3. Não procede a irresignação da embargada.
Como bem assentado em primeiro grau, o
documento de liberação, por parte da seguradora embargante, do
orçamento apresentado pela embargada continha informação expressa
nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A oficina reparadora obriga-se a utilizar tão somente
peças novas e originais/genuínas no reparo. A oficina reparadora obriga-se a
exibir, sempre que requisitado pela seguradora, em prazo não superior a 3 (três)
dias, as notas fiscais de aquisição das peças utilizadas no reparo. O pagamento do
preço do reparo só será exigível após a apresentação das notas fiscais que
comprovem a utilização de peças novas e originais/genuínas no reparo.” (v. fl.
47).
Assim, nada justifica isentar a embargada da
apresentação das notas fiscais das peças originais utilizadas no reparo
como condição para a exigibilidade do pagamento por parte da
seguradora embargante.
Aliás, este Sodalício já se pronunciou sobre a
regularidade de tal prática por parte das seguradoras, como se vê dos
julgados assim ementados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO. Ação de cobrança movida por
oficina
mecânica
em
razão
dos
valores
despendidos nos reparos dos automóveis dos
segurados da ré. Sentença de procedência.
Inconformismo da seguradora ré. Com razão.
Seguradora que alega não ter efetuado o
pagamento em razão da não apresentação pela
autora
das notas fiscais a
demonstrar
serem
genuínas
as peças utilizadas.
Condição
estabelecida pela seguradora que não se mostra
abusiva. Recusa de pagamento justificada.
Documentos que comprovam plena ciência da
autora quanto à referida condição contratual sem
qualquer objeção. Sentença reformada para
julgar improcedente o pedido. Apelo provido”.
(TJSP, Ap. 1006045-57.2019.8.26.0189, 20a Câm.
de Dir. Priv., Rel. Des. ROBERTO MAIA, j.
28.8.19).
“SEGURO DE VEÍCULO. RÉ PRESTADORA DE
SERVIÇO
DE
FUNILARIA
E
PINTURA.
CONTRATAÇÃO
PARA
REPAROS
EM
VEÍCULO
SINISTRADO.
AÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COBRANÇA.
CLAÚSULA
SUSPENSIVA.
VALIDADE. APRESENTAÇÃO DAS NOTAS
FISCAIS
DAS PEÇAS UTILIZADAS
NO
REPARO. DESCUMPRIMENTO. COBRANÇA
DA
CONTRAPRESTAÇÃO
INDEVIDA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO. Ausência de controvérsia
entre as partes acerca da condição estabelecida
no ato da contratação para que a ré apresentasse,
ao final dos reparos no veículo sinistrado,
as notas fiscais das peças utilizadas a fim de
comprovar serem genuínas. Cláusula que se
justifica
diante
da
corresponsabilidade
da seguradora pelos reparos perante o segurado.
Ré que não se desincumbe de apresentar
tais notas fiscais, ainda que se considerem os
documentos
juntados
com
a
réplica.
Descumprimento que acarreta a impossibilidade
de cobrança da contraprestação pelos serviços
prestados. Provas testemunhal e pericial que não
se
prestam
a
substituir
a
apresentação
das notas fiscais, tal como o autor comprometeu-
se no ato da contratação. Recurso desprovido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP, Ap. 1003752-17.2019.8.26.0189, 35a Câm.
de Dir. Priv., Rel. Des. GILBERTO LEME, j.
3.12.19).
4. Procede a irresignação da embargante.
De fato, reconhecido o indevido saque da
indigitada duplicata, o cancelamento do correspondente protesto
representa consequência lógica e necessária do decidido.
Não se justifica onerar ainda mais as partes e a
própria estrutura judiciária com a propositura de nova ação com tal
específica finalidade, de ordem meramente administrativa, notadamente
pelo prisma dos princípios da economia processual, da efetividade e da
celeridade da jurisdição.
Assim, com o trânsito em julgado, expedir-se-á
ofício ao tabelionato de protestos, requisitando o cancelamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
protesto em questão.
5. Ligeiramente modificada a r. sentença, a
honorária de sucumbência é redefinida para 15% sobre o valor atualizado
da causa (histórico de R$ 7.727,64), nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Meu
voto,
portanto,
nega
provimento
à
apelação e dá provimento ao adesivo.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator